Tribunal: TJDFT
Processo: 0748278-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748278-50.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CÉLIO DE JESUS QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM DECORRÊNCIA DO PROCEDIMENTO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. BUSCA REALIZADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ingresso dos policiais na residência do réu, ainda que sem autorização, baseou-se em elementos suficientes para indicar fundadas razões de que ele estava cometendo um crime em situação de flagrância, não havendo falar em irregularidade do flagrante ou em ilicitude da prova produzida. 2. O tráfico de entorpecentes é crime de natureza permanente e de ação múltipla, cujo momento consumativo protrai-se no tempo; logo, o flagrante aperfeiçoa-se quando constatada qualquer das ações descritas no tipo incriminador constante do art. 33 da Lei Antidrogas. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas na modalidade “vender”, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas. 4. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório em razão da fé pública e da presunção relativa de legitimidade de que se revestem, sobretudo quando se mostram harmônicos com os demais elementos dos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 157 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista a ilegalidade da busca domiciliar por ausência de motivação idônea para a entrada dos policiais em sua residência onde foram encontradas as drogas utilizadas como fundamento para a sua condenação. Afirma que a mera alegação dos policiais envolvidos com a abordagem do acusado não pode ser considerada verdade insofismável para a formação da convicção acerca da situação de flagrância na prática do tráfico de drogas. Pede a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 157 e 564, inciso IV, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Os policiais militares Fábio Silva Padue e Ricardo Rocha Campos Pereira narraram que estavam patrulhando a região da QL7, Itapoã II, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizaram o réu no portão de uma residência, passando um objeto suspeito para outro indivíduo, posteriormente identificado como sendo o usuário de drogas Vinícius. Diante disso, os agentes fizeram a abordagem de Vinicius em via pública, logo após sua interação com CELIO, momento em que encontraram com o usuário um papelote de cocaína. Ao ser questionado sobre a droga, Vinícius confirmou que havia acabado de comprar a porção com CELIO, que era, no caso, a pessoa que estava no portão da residência. Ato contínuo, os policiais foram até o local indicado pelo usuário, sendo recebidos pela sogra do acusado. Esclareceram a ela a situação de flagrância de mercancia de droga e, ainda assim, pediram autorização para ingresso no local, que foi concedida pela moradora. No interior do imóvel, os agentes encontraram, com outro usuário de drogas, identificado como Jonathan, uma porção de maconha, com massa líquida de 4,73g (quatro gramas e setenta e três centigramas). Questionado sobre a origem do entorpecente, Jonathan disse, ao policial Ricardo, que havia comprado a droga com CELIO. Diante do flagrante delito, todos os envolvidos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia” (ID 60279948). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE NA BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME. REVISÃO QUE EXIGE ANÁLISE DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NECESSIDADE DE REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA, POIS PRESENTES EQUIPAMENTOS APTOS AO REGISTRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. N. 282 E N. 356, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 158 E 158-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282 E 356, AMBAS DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese não há falar em nulidade na atuação policial, pois após informações de que o imóvel estaria sendo utilizado para a prática do tráfico de drogas, os policiais militares passaram a fazer campanas no local, quando verificaram o menor vendendo drogas na rua, ocasião na qual fizeram a abordagem pessoal, encontrando entorpecentes e a chave do imóvel alvo da vigilância, o que motivou a entrada no domicílio, onde estava presente o ora recorrente, e foram encontrados "uma porção de cocaína pesando 256,1g, trinta e uma petecas de cocaína, pesando um total de 22,3g, outras oitenta e quatro porções de cocaína com massa bruta total de 19,5g e oitenta e uma porções de maconha com massa bruta total de 2.010,5kg, além de apetrechos utilizados para o fracionamento da droga, quais sejam, duas balanças de precisão, seis rolos de papel insulfim, sete aparelhos de telefone celular e R$ 2.934,50 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) em espécie e em notas fracionadas. Foram encontradas, ainda, 9 munições intactas, calibre .40" (fl. 4). 2. O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC está em consonância com a jurisprudência desta Corte, porquanto a moldura fática analisada pelo acórdão recorrido evidencia a caracterização de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, independentemente de consentimento do morador ou mandado judicial, consubstanciada em fundadas razões que indicavam situação de flagrante delito no imóvel averiguado. Ademais, é certo que a alteração das premissas fáticas consignadas na origem, demandaria análise de prova, que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.052.152/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).(g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito. 2. Na espécie, houve denúncia anônima de utilização da residência como ponto de consumo e venda de entorpecentes, identificação de forte odor da droga e visualização de uma pessoa com cigarro de maconha nas mãos, o que caracterizam elementos concretos indicativos da flagrância, permitindo o ingresso no domicílio sem o mandado judicial. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.282.919/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). (g.n.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025